Tribunal: TJES
Processo: 5019915-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019915-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALTAIR PATROCINIO PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. DOCUMENTOS PREEXISTENTES E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA JUNTADA TARDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO (TEMA 1.061 DO STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO LÍCITA. CONSUMIDOR IDOSO E VULNERÁVEL. MÁ-FÉ DO BANCO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (
IN RE IPSA
). VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ADEQUADO E PROPORCIONAL. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONTRA O AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROCESSO Nº 5019915-64.2024.8.08.0048

REQUERENTE: ALTAIR PATROCINIO PEREIRA

REQUERIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. em face de ALTAIR PATROCINIO PEREIRA, objetivando a reforma da sentença de piso.

O recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. Narra que foi vítima de um golpe conhecido como "falsa portabilidade", no qual um suposto correspondente bancário o induziu a fornecer documentos e fotos para o cancelamento de débitos de cartão de crédito consignado, resultando na contratação fraudulenta de dois empréstimos. Alega que tentou cancelar os empréstimos e devolver os valores, mas o recorrente se recusou a fazê-lo nos termos legais. Para demonstrar sua boa-fé, o Apelado realizou o depósito judicial integral dos valores creditados em sua conta, totalizando R$ 20.764,45.

A sentença confirmou a decisão liminar, declarou a nulidade dos contratos e a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos sob pena de multa, condenou o recorrente a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de autorizar a compensação dos valores.

Inconformado, o banco interpôs recurso, arguindo preliminarmente a necessidade de realização de prova pericial, o que tornaria o Juizado Especial incompetente, e a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal. No mérito, defende a legalidade e existência da contratação, a ausência de má-fé e de danos morais, a impossibilidade de restituição de valores (ou, subsidiariamente, de forma simples), a redução do quantum indenizatório caso seja mantida a condenação por danos morais, a compensação dos valores em caso de anulação do contrato, e a litigância de má-fé por parte do recorrido e sua advogada.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença, além da condenação em honorários advocatícios.

É o breve relato.

O recorrido requer o não conhecimento do recurso interposto pelo banco, sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. No entanto, o recorrente expôs claramente as razões de fato e de direito pelas quais busca a reforma da sentença, confrontando os fundamentos da decisão recorrida. Embora suas argumentações possam não ser convincentes, elas são suficientes para a análise do mérito, cumprindo o requisito da dialeticidade.

REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso.

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

O recorrente arguiu a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a suposta fraude na contratação exigiria a realização de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade das assinaturas nos contratos. Contudo, o próprio recorrido, em suas contrarrazões, aponta que o recorrente não alegou essa incompetência em sua contestação (ID 50279441) nem durante a audiência de conciliação (ID 50486276).

É relevante notar que, na referida audiência de conciliação,
as partes dispensaram a realização de audiência de instrução e julgamento e requereram o julgamento antecipado da lide
.

Diante da preclusão da matéria e da própria dinâmica processual escolhida pelas partes na fase de conhecimento, a preliminar arguida pelo Apelante NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

DA PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS

O recorrente requereu a juntada dos contratos de empréstimo e documentos pessoais do recorrido na fase recursal, sob a justificativa de que foram "localizadas após incessantes diligências". O recorrido, por sua vez, argumentou que o art. 434 do Código de Processo Civil impõe às partes o ônus de instruir as petições iniciais e contestações com os documentos necessários, sob pena de preclusão. A juntada de documentos novos em fase recursal é admitida apenas excepcionalmente, quando se trata de prova essencial decorrente de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (Art. 435 do CPC).

No caso concreto, o suposto empréstimo teria ocorrido em junho de 2024 e o recorrente, como instituição financeira, deveria já dispor desses documentos desde o momento da contratação. A ausência de uma justificativa plausível para a não apresentação dos documentos na fase instrutória ou na contestação, especialmente quando se trata de documentos que deveriam estar em posse do banco desde o início, configura preclusão.

Assim, a juntada dos documentos pelo recorrente na fase recursal é INCABÍVEL e os referidos documentos NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS para a análise do mérito.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados entre as partes. O recorrente sustenta a legitimidade das contratações, afirmando que os documentos apresentados são válidos, inclusive por biometria facial, e que os valores foram creditados na conta do recorrido. Defende que o recorrido está agindo de má-fé para se eximir da dívida.

Contudo, o recorrido consistentemente alega ter sido vítima do "golpe da falsa portabilidade", induzido por terceiros que se apresentavam como correspondentes bancários do recorrente. Demonstrou sua boa-fé ao tentar cancelar os contratos e ao depositar judicialmente o valor recebido. A sentença foi clara ao consignar que o recorrente não comprovou as tratativas iniciais dos contratos, a interação do recorrido com o intermediário ou a adoção de cautelas necessárias para evitar a fraude, como gravação telefônica ou confirmação por mensagem de texto.

Em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova da legalidade da contratação incumbia ao recorrente, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.061, firmou a tese de que "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

O recorrente não se desincumbiu desse ônus. A mera informação de assinatura eletrônica sem os devidos elementos de segurança, como geolocalização da contratação e IP do aparelho, conforme normativos da Febraban (SARB 13/2014, Art. 8º), não comprova a autenticidade da manifestação de vontade, especialmente em casos de biometria facial que não permite a identificação inequívoca do signatário.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude praticada, induzindo o recorrido a erro, é um fortuito interno que se insere no risco da atividade bancária, reforçando a responsabilidade do recorrente. A falha na segurança dos procedimentos para formalização dos empréstimos foi evidente.

Portanto, a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade dos contratos e a inexistência de relação jurídica está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

MANTENHO a nulidade contratual.

O recorrente contesta a restituição dos valores, ou subsidiariamente, a restituição em dobro, alegando que não agiu de má-fé e que também foi vítima dos fraudadores. A sentença de piso, no entanto, condenou o recorrente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A má-fé do recorrente é configurada pela sua insistência em manter os descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrido, mesmo após ter sido comunicado da fraude e o recorrido ter tentado devolver os valores no prazo legal. A conduta do recorrido, pessoa idosa e vulnerável, ao imediatamente comunicar a fraude e depositar os valores em juízo, demonstra sua boa-fé. A persistência da cobrança indevida, inclusive após reiteradas intimações ao INSS para cessar os descontos, caracteriza a má-fé que justifica a aplicação da devolução em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença ora objurgada também autorizou a compensação dos valores recebidos pelo recorrido com os créditos devidos a ele, o que impede o enriquecimento ilícito e atende a um dos pleitos do recorrente.

MANTENHO a condenação à restituição em dobro.

O recorrente busca afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
arbitrado de R$ 5.000,00. Alega que não houve comprovação de dano moral efetivo, tratando-se de mero aborrecimento, e que a indenização não deve ter caráter punitivo.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a indevida utilização dos dados do consumidor, a situação de insegurança gerada e a invasão do patrimônio do recorrido com descontos mensais ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente considerando que o recorrido, idoso e com saúde debilitada, dependeu de uma decisão judicial para ver cessada a invasão ao seu benefício. Este tipo de dano é considerado in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação específica da extensão dos prejuízos, que são presumidos pelas circunstâncias do fato.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta do recorrente, a vulnerabilidade do recorrido (idoso e hipossuficiente), e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento sem causa. A indenização tem a finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, dissuadir o agente causador do ilícito de práticas semelhantes, forçando-o a adotar maior cautela em suas operações.

A condenação por danos morais no valor fixado é medida que se impõe.

O recorrente requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé contra o recorrido e sua advogada, alegando alteração da verdade dos fatos e ajuizamento de "numerosas demandas idênticas".

Contudo, a litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa, como a intenção de lesar a parte contrária ou de usar o processo para obter objetivo ilegal (Art. 80 do CPC). No presente caso, o recorrido agiu de boa-fé, expondo os fatos e comprovando-os com documentos e áudios, além de ter depositado o valor em juízo. A simples existência de outras ações ou a similitude de pedidos não configura, por si só, litigância de má-fé, especialmente quando os pedidos possuem fundamento jurídico válido e visam a proteção dos direitos do consumidor.

O recorrente não logrou demonstrar o dolo ou culpa grave do recorrido ou de sua patrona. Assim, a presunção de boa-fé processual deve prevalecer.

REJEITO o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto, o voto é no sentido de CONHECER do Recurso Inominado, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)